Tribunal: TJMT
Processo: 0034557-48.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034557-48.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLASSE A COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 16.922.462/0001-04 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ADILSON TADEU SOARES - CPF: 045.344.998-09 (EMBARGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA DE VEÍCULO USADO - DEFEITO APRESENTADO NO MOTOR LOGO APÓS A AQUISIÇÃO - DANO MATERIAL VERIFICADO - DANO MORAL CARACTERIZADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da parte embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
CLASSE A COMERCIO DE VEICULOS EIRELI – ME.,
(id.

108144497)
,
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação interposto pela embargante, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega supostas omissão e obscuridade no Acórdão exarado aduzindo que no presente caso “
não se trata de um acidente de consumo como explicitado, mas sim de um vício de fabricação já demonstrado em toda peça contestatória”
, sendo o vício oculto até mesmo para o fornecedor embargante.

Diante do exposto, pugna o embargante seja sanada a obscuridade apontada, a fim de “
fundamentar o ponto em que esse vício se tornou “acidente de consumo”, pois não trouxe risco a vida ou a segurança do usuário
.”

A embargada, por sua vez, em suas contrarrazões recursais, menciona que “c
om uma breve leitura da peça acostada nos autos percebe-se nitidamente que a embargante interpôs o sucedâneo recursal em comento com a desvirtuada finalidade de sanar vícios inexistentes e rediscutir a matéria julgada no recurso de apelação
”, pugnando seja negado provimento aos Embargos opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por Classe A Comercio de Veículos EIRELI - ME, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto pela embargante, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - COMPRA DE VEÍCULO USADO - DENUNCIAÇÃO À LIDE - INAPLICABILIDADE - DEFEITO APRESENTADO NO MOTOR LOGO APÓS A AQUISIÇÃO - DANO MATERIAL VERIFICADO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com os artigos 88 e 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não é processualmente admissível a denunciação da lide ou o chamamento ao processo do fabricante do veículo em demanda ajuizada pelo consumidor com fundamento na responsabilidade por vício do produto. 2. Ainda que se trate de compra e venda de veículo usado, cabe ao vendedor garantir os danos materiais causados por vício oculto no motor apresentado dentro do prazo de garantia, estampado no contrato de compra e venda avençado entre as partes e no inciso II do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Por se tratar de relação consumerista, não há que se falar em denunciação à lide, tampouco em ilegitimidade passiva da apelante, haja vista ser a fornecedora do produto vicioso, devendo responder pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios para uso.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de verem reexaminada a controvérsia. Assim, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pelas partes embargantes, tem-se que não lhes assistem razão.

É nítido que pretende as embargantes apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Verifica-se que a matéria suscitada nos Embargos de Declaração, sobre o vício no produto, não foi alvo do Recurso de Apelação interposto pela embargante e apelante, que, em seu apelo, inconformou-se apenas no que tange à suposta ilegitimidade passiva de sua parte bem como da denunciação da lide.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pelas embargantes, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (grifos nossos):

[...]

Posto isso,
descabe o pedido da apelante quanto à denunciação à lide da fabricante do veículo adquirido pelo apelado
pois, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a vedação à denunciação da lide prevista no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, não se restringe à responsabilidade do comerciante por fato do produto, sendo também aplicável nas demais hipóteses de responsabilidade civil.

[...]

Portanto, considerando que o veículo adquirido apresentou sérios problemas no mesmo dia em que o autor o recebeu e após transitar apenas 94 km (noventa e quatro quilômetros), tornando-se impróprio para o uso,
descabe falar em ilegitimidade passiva da apelante, haja vista se tratar de fornecedora de produto com vícios
.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021